Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel arrematado. A agravante requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. O recurso foi submetido à Corte em sede de plantão judicial e, reconhecendo-se como preclusa a matéria, foi indeferido o pleito suspensivo. Conclusos por distribuição, em reanálise do pleito liminar, mantive o indeferimento pelas mesmas e judiciosas razões expostas na decisão proferida em sede de plantão, pois ausente a probabilidade do direito, tendo em vista que se operou a preclusão da matéria, conforme já apreciado nesta sede recursal (acórdão n. 1892625). Sobreveio a interposição de Agravo Interno, com pedido de reconsideração da decisão anterior, ID 63148620. Em consulta aos autos de origem (ID 209755864), verificou-se que a desocupação do imóvel foi realizada em 28 de agosto e o arrematante imitido na posse do imóvel, conforme o Auto de ID 209237707. Promoveu-se a intimação da Agravada para se manifestar acerca do interesse recursal, no prazo de 10 (dez) dias, presumindo-se prejudicado o recurso em caso de silêncio, ID 64768498. O prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID 65499685, motivo pelo qual, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente de objeto do recurso, restando, da mesma forma, prejudicado o agravo interno. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator